Tribunal: STF
Processo: RE 91382
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-13
Data de publicação: 1985-08-13

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATORIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SUCESSIVAS CORREÇÕES DE JUROS INADMITIDAS, NO CASO, PELO ACÓRDÃO,
DIANTE DOS TERMOS EM QUE EFETUADO O CALCULO, COM A CORREÇÃO
MONETÁRIA DO PRINCIPAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS
APONTADOS COMO OFENDIDOS. SUMULAS 282 E 356. APLICAÇÃO DA SÚMULA
291, QUANTO AO DISSIDIO PRETORIANO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.